Tribunal: TJDFT
Processo: 0736239-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
' Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736239-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: PRISCILA LARISSA DE MORAIS FIGUEREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0717199-92.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de bens semoventes correspondentes à meação a que faz direito a parte agravada. O agravante aduz, em suas razões, que a penhora de bens semoventes é plenamente admitida; que consta dos autos escritura pública de união estável entre a agravada e seu companheiro desde 2009. Destaca que a penhora é necessária para garantir o sucesso do cumprimento de sentença. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar a penhora da meação a que faz jus a parte agravada e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido no Id 63457909. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não se aventou a ocorrência iminente de prescrição do cumprimento de sentença, não restando demonstrada urgência na apreciação do pedido, de modo que é possível à parte agravante aguardar o julgamento de mérito do presente agravo. Ademais, conforme alega a própria parte agravante, em outro processo foi deferida a penhora de percentual dos semoventes do marido da agravada, os quais estão pendentes de apreciação de seu valor econômico, ante a necessidade de avaliação por profissional da área da zootecnia. Não se verifica a necessária urgência na concessão da tutela antecipada, sendo que a parte agravante não terá tolhidos os seus direitos por aguardar o julgamento de mérito do presente agravo. Não estando presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, despicienda a análise da probabilidade do direito, já que a concessão da tutela de urgência somente poderá ser deferida quando presentes os dois requisitos, nos termos do art. 300 do CPC. Posto isso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador